Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703221-29.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ANA MARIA DA CRUZ D E S P A C H O Ao apelante para trazer aos autos a guia de custas do preparo, a fim de aquilatar sua regularidade. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora